Tribunal: TJSP
Processo: 1012754-30.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Locação. Ação de cobrança. Ausente comprovação do pagamento integral do débito. Pedido de aplicação da Teoria da Imprevisão descabida. Pequena alteração da sentença para afastar o valor relativo às faturas de energia elétrica, pois não comprovado o inadimplemento durante a ocupação do imóvel. Apelação parcialmente provida. Sentença de parcial procedência, reformada em

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Locação. Ação de cobrança. Ausente comprovação do pagamento integral do débito. Pedido de aplicação da Teoria da Imprevisão descabida. Pequena alteração da sentença para afastar o valor relativo às faturas de energia elétrica, pois não comprovado o inadimplemento durante a ocupação do imóvel. Apelação parcialmente provida. Sentença de parcial procedência, reformada em parte.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de dívida locatícia julgada parcialmente procedente em primeira instância.
1.2. Recurso dos réus alegando pagamento parcial da dívida, pedindo a redução do valor do aluguel e o afastamento da cobrança relativa ao consumo de energia elétrica.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve comprovação de pagamento de parte da dívida, se é cabível o pedido de redução do aluguel e se é devido o valor relativo ao consumo de energia elétrica.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Pagamento parcial da dívida não comprovado.
3.2. Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão pra reduzir o valor do aluguel.
3.3. Exclusão da cobrança das faturas de energia elétrica, pois são posteriores à desocupação.
4. Dispositivo:
Recurso dos réus parcialmente provido. Sentença de parcial procedência reformada em parte.